Tribunal: TJSP
Processo: 2133254-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Associação criminosa. Adulteração de sinal de veículo automotor. Prisão preventiva. Reincidência. Anotada a reincidência do agente, faz-se estritamente necessário manter sua prisão preventiva decretada em sede de investigação de ilícitos que, malgrado cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia se mostraram especialmente eloquentes à luz de sua versão mais

Ementa:
Habeas corpus. Receptação. Associação criminosa. Adulteração de sinal de veículo automotor. Prisão preventiva. Reincidência. Anotada a reincidência do agente, faz-se estritamente necessário manter sua prisão preventiva decretada em sede de investigação de ilícitos que, malgrado cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia se mostraram especialmente eloquentes à luz de sua versão mais cotidiana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133254-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente WANDSON
ALVES DOS SANTOS e Impetrante ANDRÉ GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133254-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13371
2
Habeas corpus no 2133254-40.2020.8.26.0000
1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
(Autos no 1503443-33.2020.8.26.0114)
Impetrantes: André Gomes da Silva e Esrom Mateus dos Santos
Paciente: Wandson Alves dos Santos
Voto 13.371.
Habeas corpus. Receptação. Associação criminosa. Adulteração de
sinal de veículo automotor. Prisão preventiva. Reincidência.
Anotada a reincidência do agente, faz-se estritamente necessário
manter sua prisão preventiva decretada em sede de investigação de
ilícitos que, malgrado cometidos sem violência ou grave ameaça,
todavia se mostraram especialmente eloquentes à luz de sua versão
mais cotidiana.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente Wandson Alves dos Santos que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Campinas que, nos autos do processo em
epígrafe, converteu em preventivas suas prisões em flagrante, então
operadas pela suposta prática dos crimes do artigo 180, caput; do
artigo 288, caput e do artigo 311, todos na forma do artigo 69, todos
do Código Penal.
Requer o impetrante a concessão de liberdade provisória ao
paciente, baseada na falta de fundamentação da decisão e alega que
o crime foi praticado sem violência ou grave e que a crise sanitária
provocada pela COVID-19 torna desproporcional a medida de prisão
preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 244/245).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133254-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13371
3
coatora (fls. 248/251), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 254/257).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Em que pesem os argumentos trazidos pelos impetrantes, não
se verifica a aventada ilegalidade da decisão impugnada, posto que
demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Segundo consta, o paciente foi denunciado, junto de Eder
Martins Raimundo, Mariano Ogata Passos, Ricardo Carvalho de
Almeida, Gilberto Salles de Almeida Filho, Daniel Santos de Oliveira e
Nizil Pinto de Souza, pela suposta prática do crime do artigo 180,
caput, do artigo 288, caput, e do artigo 311, todos na forma do artigo
69, todos do Código Penal, isso porque, em tese, em data anterior a
28 de abril de 2020, teriam supostamente se associado com outros
indivíduos não identificados para o fim de cometer crimes.
Também consta que, entre os dias 05 de fevereiro e 20 de abril
de 2020, na cidade de Campinas, associados e agindo em concurso,
teriam também supostamente adulterado sinal de veículo automotor,
modificando as placas DNY-9235, do caminhão VW/8150, subtraído
em 05 de fevereiro de 2020.
Por fim, no dia 28 de abril de 2020, na mesma cidade,
ocultavam, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de
crime, quais sejam o caminhão VW/8150, placas DNY-9235,
pertencente a Miguel Antônio Caparrosi, e 1045 caixas contendo
52250 unidades de vitamina D, pertencentes à empresa Myralis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133254-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13371
4
Pharma e transportadas pela empresa Rodomaster Transportes-
TRDL Ltda (fls. 28/33).
Com efeito, não há qualquer ilegalidade ou falta de
fundamentação na decisão de primeiro grau, restando devidamente
preenchidos os pressupostos do artigo 312 Código de Processo
Penal.
Isso porque, muito embora não se trate de delito cometido com
violência ou grave ameaça, é certo que as condições pessoais do
paciente não permitem, por ora, a concessão da liberdade provisória.
No mais, a prisão preventiva do paciente garantirá a ordem
pública porque, de acordo com suas folhas de antecedentes (fls.
110/119), é reincidente, uma vez que a pena decorrente de sua última
condenação foi extinta apenas em 29 de agosto de 2017.
Logo, a concreta notícia de reiteração infracional propicia a
invocação da prisão cautelar como ferramenta ora indispensável para
o exato cuidado com a ordem pública.
Por fim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso de
fixação de medida cautelar diversa, pois, levando em consideração as
condições pessoais do paciente e as circunstâncias dos supostos
crimes, a própria decisão que indeferiu a liberdade provisória já
descartou, acertadamente, a substituição da prisão por outra medida
cautelar como inadequada.
De outra parte, tem-se que a Recomendação 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133254-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13371
5
Conselho Nacional de Justiça de modo algum implicou voz de soltura
imediata para todos os presos provisórios que respondam a
imputações de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça. Ao
contrário, o exame atento do texto deixa nítido que se cuida de
recomendação para que os juízes criminais apliquem o instituto da
prisão preventiva com especial cautela, examinando sua necessidade
estrita caso a caso, exame este que, aliás, pelas razões já apontadas
acima é, infelizmente, desfavorável ao paciente.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator